Tribunal: TJBA
Processo: 8068192-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068192-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA ACACIO DE LIMA

Advogado(s)
:
GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO, CAROLINE BARREIROS DE PINHO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
E
MBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e competência da Justiça Estadual, por entender que a controvérsia versa sobre falha na gestão da conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição quanto à natureza da pretensão autoral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. No caso, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo que a pretensão autoral se limita à verificação da correta aplicação dos índices de correção monetária pelo Banco do Brasil S.A., e não à impugnação dos critérios fixados pela União.

5. A ausência de pedido específico voltado à declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade dos índices afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal.

6. Eventual improcedência da demanda, caso comprovada a correta aplicação dos índices pelo Banco, não decorre de ilegitimidade passiva, mas da ausência de direito material da parte autora.

7. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

8. O prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos, considera-se realizado por força do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

7. Inaplicável a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, por ausência de caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8068192-57.2025.8.05.0000, tendo, como Embargante,

BANCO DO BRASIL S.A.

e, como Embargado,
RITA DE CASSIA ACACIO DE LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA